Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008071-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO ISIDORO GONÇALVES
PACIENTE: RAFAEL DE JESUS PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL DE JESUS PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 221827), que indeferiu o pedido de revogação da custódia, com fundamento na Recomendação 62/2020 do CNJ.
O impetrante narra que o paciente encontra-se segregado desde 27.2.2020, “por furto qualificado, após descumprir as condições impostas nas medidas cautelares, em virtude de ter -se noticiado, nestes autos, a prática de novo delito patrimonial, desprovido de violência ou grave ameaça”.
Sustenta que, diante da pandemia do coronavírus e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, sobretudo para “evitar que ele seja diagnosticado com sintomas de Covid-19”.
Assevera que “a ausência de notícias de que o paciente tem os referidos sintomas devem ser preservados, em meio aberto, como forma de atenção ao Recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente,
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que, no dia 12.2.2020, o magistrado singular, na audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativa, entre elas, a proibição de não se envolver em novos crimes.
Passados 15 dias, em 27.2.2020, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente, em razão dele ter praticado outro delito da mesma natureza, descumprimento, portanto, as condições anteriormente impostas:
“Considerando que a liberdade provisória do indiciado, na data de 12/02/20, ou seja, há poucos dias, foi condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a proibição de não se envolver com a prática de novos crimes.
Levando-se em conta que o juízo teve notícias de que o indiciado foi preso em flagrante pela prática de furto qualificado, na modalidade tentada, conforme dispõe o art. 316 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando sobrevierem razões que a justifiquem, in verbis:
[...]
Nessa esteira de argumentos, repisamos, na espécie, verifica-se que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão ao indiciado. Contudo, o investigado descumpriu essas medidas cautelares, justificando, então, a decretação da prisão preventiva.
Destarte, no caso concreto, a segregação cautelar do indiciado é necessária para assegurar a ordem pública, uma vez que descumpriu medida alternativa estabelecida, que é lastreada, essencialmente, na auto disciplina, coisa que o indiciado parece não possuir [...].”
No dia 23.3.2020, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação, com base na Recomendação 62 do CNJ, nos seguintes termos:
“[...] nota-se que a defesa embasa o pedido de revogação de prisão na pandemia COVID-19, ao argumento as pessoas devem evitar lugares com aglomerações.
Todavia, entendo que assiste razão ao parquet ao arrazoar que seria um contrassenso acolher o argumento, ao passo que os enclausurados se encontram isolados do restante da população, justamente o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, sendo certo que medidas para se evitar o contágio dos segregados estão sendo tomadas, porém, não são da alçada do Poder Judiciário.
Além, importante registrar que não há notícias de que o réu esteja com sintomas de contágio, tampouco que seja de grupo de risco, de sorte que não coloca em risco os demais segregados.
Ademais, a RECOMENDAÇÃO 62/2020 do CNJ descreve que devem ser priorizadas as análises de prisões de réus que estão presos há mais de 90 dias ou que respondam por crimes que não envolvam violência ou grave ameaça contra a pessoa [...].
E observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da segregação cautelar, eis que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao autuado, não havendo motivos para alterá-la.
Importante ainda consignar que o réu foi posto em liberdade em 12/02/2020, voltou a praticar crimes, motivos pelo qual sua prisão foi novamente decretada em 27/02/2020. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido revogação da segregação cautelar ou mesmo a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”
Sabe-se que o descumprimento de condições anteriormente impostas [ainda mais em curto período] é fator que revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia preventiva.
Em que pese o impetrante descrever diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não se identifica nos autos que o paciente integre o grupo de risco ou que esteja com sintomas de contágio.
A situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz.
Não obstante, embora não tenha sido objeto desta impetração, não é possível identificar se, antes de o magistrado singular decretar a prisão do paciente, houve manifestação prévia do órgão ministerial, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019), in verbis:
“No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”
Com efeito, pelas particularidades do caso concreto, mostra-se necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, para informar se houve manifestação do Ministério Público anterior à decretação da custódia do paciente.
Com essas considerações, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de reavaliação após as informações judiciais.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, que deverá informar, principalmente, se houve manifestação do órgão ministerial anterior à decretação da custódia do paciente, nos termos art. 282, § 4o, do CPP, no prazo de 48 horas.
Após, conclusos para reanálise do pedido liminar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.